Tribunal: TJES
Processo: 5005371-42.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005371-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR ICKER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
RELATA A PARTE AUTORA QUE A RÉ ESTÁ LHE COBRANDO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA PRESCRITA DA DÍVIDA (20 ANOS) DECORRENTE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. QUE FOI LESADA POR SEU NOME CONSTAR NO SERASA E, POR ISSO, REQUER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E O MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS CAUSADOS.
ANTÍTESE
REQUER BASICAMENTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.174-RS PROFERIDO PELO STJ NA FIGURA DA SUA EXCELÊNCIA MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E A PAGAR AO RECORRENTE UM
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) SEM PREJUÍZO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS (VIDE SÚMULAS 54 E 362 DO STJ) DESDE O EVENTO DANOSO E A CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O ARBITRAMENTO.
(4). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
POSTULAM PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA DE PISO.
(5). DO MÉRITO.
A PARTE AUTORA CONSEGUIU COMPROVAR QUE SUAS DÍVIDAS DE FATO DATAM ENTRE 19 E 20 ANOS ATRAVÉS DOS PRINTS DE TELA EXTRAÍDOS DE ÓRGÃO OFICIAL (SERASA) O QUE PODEM SER CONSIDERADAS PRESCRITAS NOS TERMOS DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. ENTRETANTO A PARTE NÃO CONSEGUIU PROVAR QUE SEU NOME CONSTA EM REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO. PELO CONTRÁRIO, AO QUE CONSTA NO DOCUMENTO ID. 3404275, EMITIDO PELO PRÓPRIO CDL VITÓRIA, NÃO HÁ QUALQUER RESTRIÇÃO EM NOME DE PAULO CEZAR ICKER. AUSENTE A PROVA DA NEGATIVAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO MORAL, MORMENTE POR NÃO SE TRATAR DAQUELES CONSIDERADOS PELA JURISPRUDÊNCIA COMO IN RE IPSA.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)